Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704968-39.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: DOMINGOS SAVIO CARDOSO FILARDI EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de petição (id 51319472) e documentos (ids 51319484 a 51319493), sob o nome de ‘embargos de declaração’, por meio da qual o recorrente visa, em síntese, a: “reforma das r. decisões, id 50897097 e 49865350, para suprir as omissões e contradições anteriormente verificadas, possibilitando a reforma dos pronunciamentos jurisdicionais equivocados.” (p. 2/3) DECIDO Atendo ao princípio da fungibilidade, especialmente acerca da natureza da peça sob análise (embargos de declaração, e não agravo interno), trago à luz o ensinamento do Art. 1.024. do CPC: Art. 1.024 O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3oO órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. A jurisprudência deste eg. TJDFT orienta: “2. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração opostos em face da decisão proferida pelo relator que apreciou o pedido de efeito suspensivo devem ser recebidos como agravo interno.” (Acórdão 1348485, 07033781920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021.) “1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar a perscrutação de erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir os embargos de declaração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal e com fulcro no art. 1.024, § 3o, do CPC (...).” (Acórdão 1336897, 07278250820208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021.) Em posicionamento similar, a doutrina orienta que: (...) deve-se lembrar que a adoção de um recurso pelo outro, quando preservados os requisitos de conteúdo daquele que seria o correto, e não constatados a má-fé nem o erro grosseiro, resolve-se em erro de forma; e, para o sistema de nosso Código, não se anula, e, sim, adapta-se à forma devida o ato processual praticado sem sua estrita observância (CPC/2015, arts. 277 e 283, parágrafo único).” (THEODORO Jr., Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3 . Disponível em: Minha Biblioteca, (54a edição). Grupo GEN, 2020, p. 814) Sob esse diapasão, e a fim de dar o devido enfoque ao pleito do recorrente, admito, por excepcionalidade, a petição id 51319471 como AGRAVO INTERNO, a cuja peça o autor postula seja recebido com efeito infringente. Anoto, contudo, e reitero, que sob tais circunstâncias, o art. 1.024, §3o, do CPC impõe a concessão de prazo ao embargante para que complemente suas razões, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o. Em verdade, trata-se de medida pensada para evitar que se convertam os embargos em agravo interno, mas imediatamente se lhe negue conhecimento por não impugnar especificamente a decisão embargada/agravada. No caso atual, entretanto, tal providência é desnecessária, já que a peça apresenta argumentação suficiente abarcar todas as decisões recorridas. Passo, então, ao exame dos embargos manejados como agravo interno. Eis o teor da recém decisão agravada (embargada): “Segundo o relatório médico id 50522390, o advogado/paciente está sob cuidado psiquiátrico desde 20/07/2023, com recomendação de afastamento das atividades laborais, por 30 (trinta) dias, cujo prazo foi prorrogado por igual período, nos termos do relatório id 50522396, emitido em 20/08/2023. Pelo despacho id 49119387 a parte autora foi devidamente intimada a comprovar, em até 5 dias, o recolhimento dobrado das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. A publicação desse despacho foi certificada (id 49201014), bem como o respectivo decurso do prazo (id 49555118), por ausência de manifestação da parte recorrente. Decorrido o prazo sem impulso da parte autora, a decisão id 49865350 não conheceu o recurso interposto por ausência de preparo recursal (art. 932, III, do CPC). A decisão foi devidamente publicada (id 49938971). Sobreveio a petição id 50522389, ora sob análise. DECIDO. O art. 223 do CPC estabelece o seguinte: "Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar." De acordo com o referido dispositivo legal, a possibilidade de reabrir o prazo para que a parte pratique ou emende determinado ato processual exige prova da justa causa alegada. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a doença do advogado somente constitui justa causa para autorizar a abertura de novo prazo para prática de ato processual se for o único procurador da parte e estiver totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Nesse sentido, cumpre citar ementas de acórdãos do STJ: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 223 DO CPC. DOENÇA. CAUSÍDICO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo interno, desde que apresentado no prazo legal e tenha por finalidade a reforma da decisão monocrática, como ocorreu no presente caso. Precedente. 2. Conforme entendimento desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 2086303/CE. Ministro Relator OG FERNANDES. SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 22/8/2022. Data Da Publicação/Fonte: DJe 31/8/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTERNAÇÃO DO ADVOGADO E DE SUA GENITORA. ATESTADO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES OU DE SUBSTABELECER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp n. 225.773/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014), circunstância não comprovada no caso. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1557763/SP. Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 16/12/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 19/12/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. DOENÇA DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de doença do advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (AgInt no REsp 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2017). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1264385/SP. Ministro Relator RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 28/5/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 17/6/2019) Entrementes, a parte autora somente se pronunciou nos autos no dia 25/08/2023, portanto, mais de 30 dias após o despacho id 49119387, que a intimou a comprovar do recolhimento do preparo recursal, postulando reabertura de novo prazo (juntando relatórios médicos), sem, contudo, anote-se, trazer aos autos a comprovação do recolhimento do devido preparo recursal ou a plausível justificativa de não fazê-lo tempestivamente. Em análise dos documentos juntados aos autos, nota-se que não há prova de situação totalmente incapacitante, que teria impedido a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo recursal. O primeiro relatório médico (id 50522391) data de 20/7/2023 e indica que o advogado da parte autora está em acompanhamento psiquiátrico em razão de crises de pânico, além de descrever os tratamentos medicamentosos administrados, sugerindo afastamento laboral por trinta dias. Sabe-se da relevância dos transtornos que afetam a saúde mental. Contudo, o laudo médico, datado de 20/07/2023, não atesta que o causídico estava afastado do exercício da profissão e/ou impedido de peticionar ou substabelecer à época da intimação para recolher o preparo. Em outras palavras, o relatório psiquiátrico, elaborado depois da publicação do despacho id id 49119387 não é capaz de provar que, naquele momento, o advogado estava impossibilitado de praticar os atos processuais ou, pelo menos, substabelecer poderes a outro mandatário para se manifestar oportunamente no feito. Por essas razões, diante da não comprovação de justa causa, é descabido o pedido de devolução de prazo processual. Nesse sentido, há julgados deste TJDFT, inclusive desta 2a Turma Cível: APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DOENÇA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECIMENTO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. 1. Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o advogado do apelante. 2. Na espécie, verifica-se que o relatório e atestado médico juntados são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o patrono subscritor do apelo estava totalmente impedido de praticar o ato ou mesmo de substabelecer. Assim, não conheço do apelo, pois manifestamente intempestivo. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1292054, 07002675820208070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ADVOGADA DO APELANTE. AFASTAMENTO POR ATESTADOS MÉDICOS. ART. 223 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA APTA A RESTITUIR O PRAZO RECURSAL. INÉRCIA PROCESSUAL DURANTE MESES. AFASTAMENTO DA CAUSÍDICA DESDE A SUA CONSTITUIÇÃO NOS AUTOS POR MOTIVOS DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO UM DIA ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO RECURSAL. PROCESSO RECEBIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. CONHECIMENTO PRÉVIO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E ATESTADOS MÉDICOS. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE DE COMUNICAR O AFASTAMENTO OU DE SUBSTABELECER. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. ADVOGADA ANTERIOR REGULARMENTE INTIMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Na hipótese, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 22/2/2022 (terça-feira), conforme certificado nos autos (ID 34502653). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 23/2/2022 (quarta-feira) e terminou em 18/3/2022 (sexta-feira). Logo, a apelação interposta somente em 24/3/2022 é manifestamente intempestiva. 4. O art. 223 do CPC prevê que: "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". Segundo o § 1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 5. Somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. A apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes Superior Tribunal de Justiça. 6. A advogada anteriormente constituída apresentou sucessivos atestados médicos que indicam o afastamento das atividades laborais desde abril de 2021. Todavia, foi constituída em julho de 2021, quando apresentou contestação nos autos. Após, a inércia no processo perdurou por quase sete meses. Todavia, o conjunto probatório demonstra que seu cliente tinha ciência de seus problemas de saúde e que, em outro processo, havia ocorrido inércia processual. Não houve comprovação que durante o período em que esteve acometida de doença não foi possível substabelecer os poderes ou comunicar o cliente sua incapacidade laboral. 7. O advogado constituído durante a tramitação do processo o recebe no estado em que se encontra. Portanto, não há direito à devolução de prazos que já estão em curso. Também não há ofensa ao direito de defesa, pois a advogada anterior foi regularmente intimada dos atos processuais. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida. (Acórdão 1605837, 07217570520218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA. DIREITO PROCESSUAL INTERTEMPORAL. DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. VIGÊNCIA CPC/2015. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o e 11, DO CPC VIGENTE. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC a tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal. No caso, demonstrado que o recurso da autora somente foi interposto dois dias após o vencimento do prazo de 15 dias úteis, inviável o seu conhecimento. 2. A alegação da advogada da autora de que teria desenvolvido depressão pós-traumática em razão do óbito da sua mãe não foi corroborada por laudo ou outro tipo de documento comprobatório, sendo insuficiente para demonstrar que, à época da fluência do prazo recursal, encontrava-se impossibilitada de, ao menos, substabelecer os poderes que lhes foram conferidos. 2.1. Ausente justa causa, inviável a suspensão/devolução do prazo recursal, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso autoral. 3. Na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o juiz deve observar a norma processual vigente à época da publicação da sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Incidência do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015. 4. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1008149, 20130110706619APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 461/470) Com essas considerações, ratifico os termos da decisão id 49865350, para, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conhecer o recurso pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Advirto o apelante, com fundamento no princípio da cooperação, que a interposição de eventual agravo interno desprovido de fundamentação relevante poderá ser penalizada com a multa prevista em lei. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. (...) 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido desprovido. (Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se) Intimem-se. Publique-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à origem.” Nota-se que as alegações veiculadas pelo ‘embargante’ não se aparentam suficientemente convincentes para afastar a fundamentação adotada na decisão ora embargada (agravada). Ao contrário do que aduz o embargante, a decisão recorrida analisou detidamente todos os aspectos delineados pelo recorrente, de modo que não houve mudança na situação fático-jurídica a ponto de reverter os entendimentos nas decisões anteriores. Assim, a postulação não passa de mero inconformismo e com pretexto de revisão dos entendimentos aplicados nas decisões que não conheceram o recurso por falta de requisito objetivo, qual seja o devido preparo, já que não havia sido concedido o benefício da justiça gratuita ao recorrente. Ratifico, portanto, o entendimento anteriormente aplicado, mantendo em todos os termos, as decisões recorridas. Desse modo, e com espeque no princípio da celeridade processual (artigo 6o c/c artigo 9o, ambos do CPC), resta evidenciada a ausência de prejuízo à parte litigante adversa, razão por que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões aos ‘embargos’. Diante do exposto, recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, ao qual NEGO PROVIMENTO. Brasília, 20 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator